Tribunal: TJDFT
Processo: 0737117-61.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. MÉRITO.

MUDANÇA NA SITUAÇÃO FINANCEIRA DA EXECUTADA. ÔNUS DA PARTE EXEQUENTE. NÃO DEMONSTRAÇÃO.

1. Não há que se falar em cerceamento de defesa, quando o juiz, verificando que a prova dos autos já o convenceu, determina o julgamento da lide, o que, em verdade, não se trata de mera faculdade judicial, constituindo, propriamente, um dever do magistrado.

2. O credor dispõe do prazo de cinco (5) anos para provar a mudança da condição financeira da parte devedora, o que pode levar à revogação do benefício da justiça gratuita, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.

3. Não restando comprovada a efetiva mudança na situação financeira da parte executada, não há como revogar o benefício da justiça gratuita concedido.

4. Apelo não provido.